Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-92.2025.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006953-92.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Associação, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA LUZIA KUCZKOVSKI - CPF: 018.609.751-43 (RECORRIDO), CASSIA LUZIA KUCZKOVSKI - CPF: 018.609.751-43 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (RECORRENTE), KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 018.918.826-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO EQUIPARADA A SEGURADORA.
ACIDENTE EM RODOVIA (CRATERAS NA PISTA). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA (FERIADO DE ANO NOVO E DISTÂNCIA SIGNIFICATIVA DA RESIDÊNCIA). REPAROS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA ANTE A INÉRCIA DA ASSOCIAÇÃO EM PROVIDENCIAR O CONSERTO. NEGATIVA DE REEMBOLSO ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL DEVIDO. COTA DE PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS PESADOS (LIONS
MUTUAL) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao reembolso de R$ 3.071,00 (com abatimento de 6% de cota de participação) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais (id. 337347899).

Em sede recursal, a associação sustenta a legalidade da negativa baseada na ausência de autorização prévia e vistoria, conforme regulamento interno.
Alega que a cota de participação deve incidir sobre o valor da tabela FIPE e não sobre o valor do conserto, e que a situação configura mero descumprimento contratual, inexistindo danos morais (id. 337347901).

Inicialmente, ratifica-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Embora a recorrente se qualifique como associação civil, a oferta de serviços
de proteção patrimonial automotiva mediante pagamento mensal e rateio de prejuízos caracteriza atividade securitária típica, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A controvérsia reside na validade da negativa de reembolso de reparos emergenciais realizados pela recorrida sem a prévia vistoria da associação. O
conjunto probatório demonstra que o sinistro ocorreu em 01/01/2025 (feriado nacional), em trecho de rodovia a aproximadamente 600 km da residência da autora, que viajava com filhos menores. Restou comprovado que a assistência 24h da recorrente foi acionada, mas não conseguiu providenciar o reparo imediato devido à data e localização, limitando-se ao guincho e hospedagem (id. 337347852, id. 337347449 – pág. 5 e demais identificadores da exordial).

A cláusula que condiciona o reembolso à autorização prévia e vistoria (V.46 e VI.6 do regulamento) deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da
função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Em situações de emergência comprovada, onde a demora na autorização colocaria o associado e sua família em situação de risco e desamparo em local distante de seu domicílio, a exigência de formalidade excessiva torna-se abusiva, pois esvazia a própria finalidade da proteção contratada.

A inércia da recorrente em oferecer uma solução tempestiva para o conserto do veículo, que apresentava danos na suspensão e pneus estourados
(imobilizado), autoriza o consumidor a realizar os reparos de forma particular para garantir sua locomoção e segurança. Assim, correta a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores comprovados pelas notas fiscais (id. 337347861, 337347862, 337347863).

Quanto à cota de participação, a pretensão da recorrente de que o desconto de 6% incida sobre o valor total da tabela FIPE (aproximadamente R$
155.000,00) para o conserto de R$ 3.071,00 não encontra guarida no contrato coligido, porquanto consta expressamente na cláusula nº VII.7, que o percentual de 6% sobre a Fipe recai nas hipóteses de indenização integral, sendo silente o contrato no que pertine às avarias parciais (id. 337347891 - Pág. 28). Com efeito, considerando o princípio do
pacta sunc servanda
, aliado a interpretação mais favorável ao consumidor, mantém-se a dedução do percentual sobre o valor indenizável, preservando o equilíbrio contratual e evitando o enriquecimento sem causa da associação.

O dano moral decorre da legítima expectativa de suporte frustrada pela negativa injustificada em momento de vulnerabilidade (viagem de feriado com
crianças em local remoto). A conduta da recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando quebra da confiança e desamparo ao associado. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Turma para casos análogos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026